Tribunal: TJPA
Processo: 0806672-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806672-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO LUIZ DA ROCHA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CONCUSSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DA PENA APLICADA A CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROCESSUAIS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, “somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico” (AgRg no HC n. 213.872/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25/05/2022), o que não ocorreu na hipótese.

2. Não há que se falar em equiparação de pena aplicada a corréu quando a reprimenda dos acusados foi fixada com base em vetoriais negativas diferentes do art. 59 do CP, porquanto diversas foram as circunstâncias fático-processuais que precederam a condenação dos envolvidos.

3. Ademais, “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias”, sendo certo que é “inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas” (STF, HC 125.772/PE, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09/04/2015).

4. Destarte, não sendo possível vislumbrar a ocorrência de ilegalidade manifesta ou de constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem impeditiva da coação de ofício, impõe-se o não conhecimento do
habeas corpus
diante da impropriedade da via processual eleita.

5.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 25 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JOÃO LUIZ DA ROCHA MELO
contra ato coator do Juízo da 7º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA proferido na Ação Penal nº 0007620-38.2015.8.14.0401. Na origem, o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, bem como à perda do cargo público de Oficial de Justiça, pela prática do crime previsto no art. 316,
caput
, do Código Penal (
concussão
).

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na sentença condenatória que o paciente e o corréu Almiro Carvalho de Oliveira, ambos Oficiais de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foram presos em flagrante ao receber a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) de Raydson Bentes dos Santos, como parte do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) exigido com o objetivo de evitar o cumprimento de mandado de busca e apreensão do veículo da marca Mitsubishi, modelo L200, Triton, placa OTL-5498, pertencente à vítima. O contexto da trama delitiva foi delineado pelo juízo impetrado nos seguintes termos:

“A inicial acusatória narra que no dia 23/04/2015, por volta de 20:30, o Sr. Raydson Bentes dos Santos foi procurado em sua residência pelos denunciados, os quais exerciam o cargo de Oficiais de Justiça do Estado do Pará, ocasião em que disseram estar na posse de um Mandado de Busca e Apreensão direcionado a um veículo pertencente ao Sr. Raydson, qual seja, uma caminhonete L200 – Mitusubishi, Triton, placa OTL-5498.

Na oportunidade, Raydson estava acompanhado de sua esposa, a Sra. Alessandra Medeiros Bentes, que solicitou aos Oficiais analisar o documento do mandado, não sendo, porém permitido, momento em que argumentou que as parcelas do financiamento do veículo já haviam sido quitadas, bem como contestou o horário da diligência.

Consta que os denunciados retrucaram e disseram à Sra. Alessandra que os argumentos trazidos não impediam a apreensão do automóvel, posto que para tanto as parcelas do financiamento deveriam estar totalmente quitadas, dizendo ainda que não iriam negociar com advogados porque eles são ‘dedo duro’.

Formada uma discussão sobre o cumprimento ou não da diligência, o denunciado Almiro teria exigido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Sr. Raydson para que não fosse apreendido o veículo, tendo a vítima dito que não possuía esse valor. Em seguida, o denunciado Almiro teria imposto a Raydson a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a ser paga na hora. No entanto, Raydson alegou que somente poderia dispor dessa quantia no dia seguinte, o que não foi aceito pelos denunciados.

Ato contínuo, consta que os réus intimidaram a vítima e falaram que só sairiam do local se levassem pelo menos R$ 1.000,00 (mil reais) e depois baixaram a importância a ser paga naquele dia para a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assim, por volta de R$ 21:30 (sic), a vítima e os denunciados saíram do condomínio, em seus respectivos carros, e se dirigiram a um caixa eletrônico localizado no Supermercado Formosa da Avenida Augusto Montenegro, onde a vítima efetuou o saque de R$ 500,00 (quinhentos reais) e entregou o numerário nas mãos do Oficial de Justiça João Luiz, que estava ao lado do denunciado Almiro.

Em relação à entrega do restante do valor, os denunciados disseram ao Sr. Raydson que iriam entrar em contato na manhã do dia seguinte para tratarem sobre o local do pagamento.

A denúncia continua narrando que o Sr. Raydson contatou sua advogada e recebeu a orientação de comunicar os fatos à polícia. Feito isto, investigadores da polícia civil iniciaram a investigação que culminou na prisão em flagrante dos réus.

No início da tarde do dia 24/04/2015, a equipe de policiais seguiu para a Trav. São Pedro, mais precisamente em frente a uma faculdade particular, onde constataram que um veículo da marca Fiat Siena de cor azul, estava estacionado e que os denunciados estavam ao redor do citado automóvel. Os policiais observaram o momento em que o Sr. Raydson chegou ao local e visualizaram quando ele entrou no veículo, na companhia dos denunciados.

No interior do veículo a vítima entregou a quantia de R$ 1.000,00 nas mãos do denunciado João Luiz, sendo que, quando este notou que os policiais estavam se aproximando, jogou o valor em cima da vítima. Em seguida foi efetuada a prisão em flagrante dos réus.” (ID n. 9392608 – Pág. 2-3)

Em inicial, o impetrante destaca que em razão da instauração de incidente de insanidade mental, os autos originários foram desmembrados com respeito ao acusado Almiro, gerando o Processo n. 0015563-38.2017.8.14.0401, no qual o corréu em referência foi condenado à pena privativa de liberdade de 3 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 97 (noventa e sete) dias-multa, bem como à perda do cargo público de Oficial de Justiça. Salienta que tanto o paciente quanto o corréu apelaram de suas respectivas condenações, tendo esta Corte de Justiça mantido integralmente a sentença do coacto João Luiz, enquanto o recurso do acusado Almiro Carvalho ainda está pendente de julgamento neste Tribunal.

Em razões de direito, aponta constrangimento ilegal sob o argumento de que a pena-base aplicada ao paciente é superior – quase o dobro – à reprimenda fixada para o corréu, mesmo as circunstâncias processuais sendo idênticas para ambos os acusados. Diante da alegada ausência de isonomia na fixação da pena-base, o impetrante sustenta ser imperiosa a sustação dos “efeitos da sentença, que foram mantidos em segundo grau, haja vista que o paciente está na iminência de começar a executar a referida pena, vez que o processo atualmente encontra-se em fase de agravo regimental no STJ” (ID n. 9392604 – Pág. 5). Pugna, em sede de liminar, pela suspensão do mandado de prisão, com a consequente expedição de salvo-conduto em favor do coacto, até o julgamento final deste
mandamus
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Após regular distribuição, a Relatora originária reservou-se para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora (ID n. 9416141).

Na sequência, a autoridade impetrada prestou informações clarificando o contexto fático-processual dos autos originários (ID n. 9453085).

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 9512015).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
do
mandamus
, apontando a inadequação da via eleita (ID n. 9576244).

Após a conclusão dos autos por prevenção, o impetrante apresentou impugnação ao parecer ministerial (ID n. 9642205 - Pág. 2)

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Sem embargo, acentuo que
“a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais”
(STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020, cf.
https://bit.ly/3iQoQR
), sendo
“inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir”
(STF,
AgRg no HC 182.998/RJ
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021, cf.
https://bit.ly/3wVp3eV
).

Rememoro tais premissas pois verifico que
o impetrante apresentou manifestação impugnando os termos do parecer ministerial
(vide ID n. 9642205), expediente que
não deve ser considerado para o deslinde da impetração
, porquanto além de extemporâneo, transmudaria o
habeas corpus
em verdadeira ação penal, subvertendo o procedimento abreviado característico do
mandamus
.

Feitas essas considerações preambulares, noto que o objetivo desta ação mandamental não é outro que não o de redimensionar a pena de 6 anos de reclusão imposta ao paciente, de modo a equipará-la à reprimenda aplicada ao corréu, a qual foi fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão, sob a alegação de ausência de isonomia na fixação da pena-base dos acusados, mesmo havendo identidade das balizas fático-processuais entre ambas as condenações.

No entanto, a despeito do tracejo argumentativo contido na peça de ingresso,
tenho que é inviável o conhecimento da presente impetração
. A esse propósito, registro que, na linha da jurisprudência placitada no âmbito do Supremo Tribunal Federal “
somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico
” (
AgRg no HC n. 213.872/SP
, Segunda Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3v9M9wy
), isso porque “
a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias
”, sendo certo que é “
inviável, na via estreita do
habeas corpus
, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas
” (
HC 125.772/PE
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09/04/2015, cf.
https://bit.ly/3BrIEFR
).

Nada obstante, mesmo adotando-se entendimento diverso, o pleito deduzido na impetração não mereceria guarida, porquanto na linha do entendimento perfilhado pelo Colendo STJ,
“o
julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente”,
assentando, ainda, que que a revisão do processo de dosimetria da pena somente pode ser feita, mormente no âmbito do
habeas corpus
, em situações excepcionais, posto que
“a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ,
HC n. 475.974/SP
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/02/2019, cf.
https://bit.ly/3RVN6SX
).

Com efeito,
do cotejo entre as sentenças condenatórias, ressurte induvidoso que a dosimetria penal dos corréus foi realizada com base em vetoriais negativas diferentes do art. 59 do CP, porquanto diversas foram as circunstâncias fático-processuais dos acusados
. Veja-se que, relativamente ao provimento jurisdicional que condenou Almiro Carvalho de Oliveira, o magistrado sentenciante, Dr. Jorge Luiz Lisboa Sanches, titular da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, ao proceder a individualização da pena fixou a pena-base acima do mínimo legal considerando duas circunstâncias judiciais negativas, a saber,
culpabilidade
e
antecedentes desfavoráveis
do acusado, conforme trecho da sentença a seguir reproduzido:

“Culpabilidade elevada
, na medida em que o cargo público do réu, utilizado para consumar o delito, consiste no cargo de oficial de justiça, logo pertencente ao quadro do Poder Judiciário, o que reclama maior reprovação, na medida em que tal Poder da República tem como uma de suas atribuições garantir os direitos dos cidadãos, fato que denota maior reprovabilidade social;
registra antecedente criminal
, uma vez que possui uma sentença penal condenatória por fato anterior ao julgado no presente processo, mas com trânsito em julgado posterior, nos autos de nº 0003530-24.2004.8.14.0401 (9ª Vara Criminal de Belém/PA);
conduta social
e
personalidade
sem possibilidade de avaliação; sem informações sobre os
motivos
do crime; as
circunstâncias
e as
consequências
do crime são normais ao tipo de delito; a
vítima
em nada influenciou a prática do delito.

Assim sendo,
considerando a culpabilidade elevada e o antecedente criminal,

hei por bem fixar a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno concreta e definitiva
,
diante da inexistência de atenuantes ou agravantes, e de causas de diminuição ou de aumento da pena.
” (ID n. 9392609 - Págs. 13/14)

Por outro lado, ao proferir a sentença condenatória do paciente João Luiz da Rocha Melo, o Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, por intermédio do Exmo. Juiz de Direito Flávio Sánchez Leão, levou em consideração as vetoriais negativas referentes a
culpabilidade, circunstâncias do crime
e a
personalidade do agente
para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos seguintes termos:

“O réu agiu com
culpabilidade gravíssima
, pois, com o uso de uma decisão judicial válida proferida por um magistrado, portanto, órgão do Poder Judiciário, exigiu para si vantagem indevida da vítima no exercício do cargo público de Oficial de Justiça, ao invés de zelar pelo fiel cumprimento sem mácula das decisões judiciais, o que eleva mais o grau de reprovação da conduta;
não registra antecedentes criminais
conforme afere-se de sua certidão junta aos autos;
conduta social
sem possibilidade de avaliação;
personalidade
dissimulada e manipuladora, conforme conclui o resultado do exame de insanidade mental de fls. 66/71 dos autos do incidente processual, posto o réu simulou desorientação psíquica, surtos e alucinações com o objetivo de simular possuir doença mental; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obtenção dos valores de modo fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito;
circunstâncias
são graves na medida em que o acusado se dispões a encontrar a vítima uma segunda vez a fim de receber o valor restante daquele inicialmente exigido e a procurou em sua residência, em horário noturno, o que revela a insistência demasiada em obter o produto do crime;
consequências normais ao tipo
; as
vítimas indiretas
em nada influenciaram a prática do delito.

Assim sendo,
especialmente diante da culpabilidade gravíssima

no presente caso, bem como em decorrência da personalidade dissimulada e manipuladora e pelas circunstância do crime serem reprováveis
, e por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito,
se justifica o aumento da pena base para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão, a qual torno concreta e definitiva
,
ante a ausência de atenuantes, agravantes e de causas de aumento e de diminuição.
” (ID n. 9392608 - Págs. 12-13)

Ante o quadro, tenho que a pena do coacto foi adequadamente estabelecida em patamar superior à do corréu com base em critérios valorativos distintos do art. 59 do CP, sobretudo as
circunstâncias do crime
e
personalidade do agente
, tendo em conta as peculiaridades do caso concreto. Destaco, nesse particular, que diferentemente do corréu, o paciente fingiu desorientação psíquica, surtos e alucinações com o fito de simular doença mental, concluindo o resultado do exame de insanidade mental ser o coacto detentor de “personalidade dissimulada e manipuladora”, o que foi considerado pelo juízo sentenciante como circunstância negativa para elevação da pena-base, de modo que não há como acolher a tese de que as circunstâncias fático-processuais dos acusados são idênticas, a ensejar o deferimento do pleito de equiparação da reprimenda penal, máxime porque
“
o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do
habeas corpus
, pois exigiriam revolvimento probatório”
(STJ,
HC n. 401.897/SP
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/08/2017, cf.
https://bit.ly/3OLsR7P
).

Destarte, não sendo possível vislumbrar a ocorrência de ilegalidade manifesta ou de constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem impeditiva da coação de ofício, impõe-se o não conhecimento do
habeas corpus
diante da impropriedade da via processual eleita, cuja natureza sumária não se presta à finalidade colimada na presente impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada diante da inadequação da via eleita.

É como voto.

Belém (PA), 25 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 25/07/2022